Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-92.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000216-92.2022.8.11.0000
PACIENTE: MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que no dia 29/12/2021 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio tentando e integrar organização criminosa.
Sustenta, em síntese, a negativa de autoria por parte da paciente, ressaltando que a vítima descreveu pessoa com características diversas do paciente, além de ausente qualquer investigação prévia a apontar o efetivo pertencimento à organização criminosa.
Aduz que não há fundamentação concreta no decreto preventivo, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.
Por ora, há indícios que vinculam a paciente aos delitos em apuração, sobretudo pelo reconhecimento da vítima.
Por outro lado, não obstante as razões invocadas pelo impetrante, fato é que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se, pelo menos aparentemente, fundamentada de forma idônea, lastreada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, nomeadamente pelo modus operandi empregado na empreitada delituosa (agressão da vítima, com espancamento denominado como “salve”, além do uso de arma de fogo) e na probabilidade de reiteração criminosa, pois responde por outros delitos.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator